Tribunal: STF
Processo: ARE 1282813
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Meio ambiente. Área desconsiderada como de preservação permanente, segundo o disposto no art. 62 da Lei nº 12.651/12. Ação julgada improcedente. Inconstitucionalidade do referido artigo discutida nos autos da ação direta em trâmite perante o Supremo Tribunal Federal. Decisão mantida. Recurso não provido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e § 1º, e 225, caput, §1º, incisos I, III e VII, e § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 5º, XXXVI e § 1º, e 225, § 3º, da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Depreende-se da inicial que os réus são proprietários do “Rancho das Araucárias”, antigo “Rancho Pinhal do Rio Pardo”, às margens da represa de Caconde, não contando com registro no Cartório de Registro de Imóveis de Caconde-SP. A área ocupada corresponde a 503,12 metros quadrados (aproximadamente 0,05 hectare) e a construção está totalmente inserida na área de preservação permanente do reservatório da Usina Hidrelétrica de Caconde, não sendo passível de regularização. Após ingressaram com ação de usucapião. Requer o autor ao cumprimento imediato da obrigação de não fazer consistente em absterem-se de ocupar e explorar as áreas de preservação permanente do imóvel acima referido e/ou de nela promoverem ou permitirem que se promovam atividades danosas, ainda que parcialmente; ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente em recuperar e recompor a cobertura florestal da área de preservação permanente do imóvel supracitado, promovendo a remoção de todo tipo de edificação ali existente e o plantio racional e tecnicamente orientado de espécies nativas, observada a biodiversidade local, com acompanhamento e tratos culturais até o estado do clímax; ao pagamento de indenização quantificada em perícia, correspondente aos danos ambientais que, no curso do processo, mostrarem-se técnica e absolutamente irrecuperáveis nas áreas de preservação permanente, corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo de Defesa dos Interesses Difusos; ao pagamento das custas processuais e demais despesas do processo, bem como recomposição da área, consoante itens a e b da inicial.
    Contudo, razão não assiste o autor.
    Isto porque, com a edição do novo Código Florestal (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012), inobstante os vetos que restringem sua vigência plena, houve significativa alteração dos limites geográficos da área de preservação permanente na hipótese, dispondo o artigo 62, nos seguintes termos:
    (...)
    A redação anterior (Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965), revogado neste ponto, considera no artigo 2º e sua alínea “b” como área de preservação permanente, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais e artificiais, restando à Resolução CONAMA nº 302/2002 estabelecer os limites territoriais de referida área, a partir do nível máximo normal, que varia entre trinta metros para áreas urbanas e cem metros para áreas rurais (art. 3º, incisos I, II e III).
    No caso concreto, cuida-se de área edificada à margem da represa da Usina Hidrelétrica de Caconde, Município de Caconde, Estado de São Paulo.
    Para o caso da Represa de Caconde, o nível máximo normal de operação corresponde a 855m e a cota máxima maximorum é de 857,5m. Ou seja, a faixa de preservação permanente equivale a 2,5m, sendo que a propriedade dos réus está a uma distância superior a esta medida (fl. 26).
    Nesse contexto, nos termos da nova legislação ambiental, o rancho dos réus, não está mais situado em área de preservação permanente (fl. 27).
    Conclui-se, então, que não se configura o ilícito ambiental, sendo que o juízo monocrático agiu acertadamente ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo órgão Ministerial.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.182.251/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.030.517/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/5/18 e ARE nº 1.044.229/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/4/18.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente